Tribunal: TJMT
Processo: 1036813-73.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036813-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]

Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BASVAZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 10.670.583/0001-11 (APELADO), ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI - CPF: 008.806.951-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
/REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – REGULARIDADE - SUSPENSÃO CAUTELAR - PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, quando constatada irregularidade e de forma cautelar, efetivada mediante prévia intimação, não viola o contraditório e a ampla defesa.

2 – Recurso provido e sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
Nº
1036813-73.2018.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
BASVAZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BASVAZ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1036813-73.2018.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito líquido e certo da Apelada, determinando a reativação da inscrição estadual nº 133679187 e CNPJ 10.670.583/0001-11, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, suscita, em síntese, a inexistência de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, sendo que a suspensão da inscrição estadual da Apelada decorre da constatação pela SEFAZ de irregularidade fiscal.
Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim denegar a segurança
(id.
87780960).

Tempestividade certificada no id. 87780961.

A Apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

Dispensado o preparo recursal (id. 88237968).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação (id. 90306478).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BASVAZ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1036813-73.2018.8.11.0041, concedeu a segurança pleiteada, determinando que a Autoridade Coatora reative a inscrição estadual da Apelada.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009, pois sua finalidade consiste em proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que, a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu que a suspensão da inscrição estadual da Apelada é medida desproporcional que viola o princípio da preservação da empresa, conforme sentença abaixo reproduzida:

Antes mesmo da análise do plano material que daria suporte à suspensão, como, por exemplo, a razoabilidade da medida frente à suposta irregularidade dos documentos apresentados quando foi notificada, escancara-se, pela análise dos documentos contidos nos fólios, que o ato de suspensão do cadastro da impetrante não foi precedido de processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a suspensão precedeu a notificação da impetrada para retificar os PGDAS-D, no prazo de
02 (dois) dias
, em razão da segregação indevida de receita devido à indicação de IMUNIDADE, ISENÇÃO/REDUÇÃO E/OU LANÇAMENTO DE OFÍCIO e consequente falta de recolhimento do tributo estadual, como extrai-se do documento de ID 14954755.

Tal conduta é certamente prematura e afigura-se ilegal, ainda que respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98, art. 17-H,
caput
), exatamente pelo mencionado desrespeito aos ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos (ampla defesa e contraditório).

A jurisprudência do TJMT é farta no sentido de que a atuação do fisco estadual, desta maneira, configura ofensa ao devido processo legal, “
in vide
”:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DEBITOS FISCAIS – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO – INOBSERVANCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 0022827-79.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES ESTADUAIS DO CONTRIBUINTE – ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – NÃO CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

2. “Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

3. Não demonstrada qualquer inadimplência das obrigações tributárias, não há como se efetuar a inclusão do contribuinte no regime da Medida Administrativa Cautelar.

4. Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

(N.U 0022856-03.2010.8.11.0041, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há decadência do direito de requerer mandado de segurança se não há nos autos comprovação precisa quanto à data da ciência do ato lesionador, mormente quando tal fato é admitido pela própria autoridade coatora, como ocorreu na hipótese concreta.

2- Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT.

3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada.

(N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Ademais, a medida de suspensão da inscrição estadual da impetrante foge à razoabilidade, tendo em vista que acarreta a paralisação da atividade econômica, com a impossibilidade de emissão de notas fiscais, e, por conseguinte, configura desproporcional ofensa ao princípio da preservação da empresa (e por consequência à livre iniciativa), à geração de riquezas, inclusive de recolhimento de tributos, à manutenção de empregos, dentre outras gravosas consequências.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que CONCEDO A SEGURANÇA para DETERMINAR a reativação da inscrição estadual da Impetrante de nº 133679187 e CNPJ 10.670.583/0001-11, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. (id. 87780956)

Diante do contexto do caderno probatório, observa-se que a controvérsia se revela quanto à legalidade ou não do ato praticado pelo Apelante de suspender as atividades da Apelada, sem a instauração do devido processo legal.

Em análise dos autos, observa que a Apelada foi intimada para regularizar o seguinte fato:

1. Descrição do fato: A pessoa jurídica acima identificada fica intimada a retificar os PGDAS-D, no prazo de 02 (dois) dias, em razão da segregação indevida de receita devido à indicação de IMUNIDADE, ISENÇÃO/REDUÇÃO E/OU LANÇAMENTO DE OFÍCIO e consequente falta de recolhimento do tributo estadual. Levantamento realizado utilizando informações declaradas nos PGDAS-D, no Portal do Simples Nacional.

(Id. 87779085)

Por sua vez, observo que constou expressamente dessa informação que ‘o
não atendimento à presente intimação, acarretará a suspensão da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso - CCE/MT
’.

Acerca da previsão do Fisco Estadual para suspender a inscrição estadual de empresas, o art. 78 da Portaria nº 005/2014/SEFAZ, dispõe:

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - (revogado) (Revogado pela Port. 214/19)

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

c) regularizar ou retificar declaração obrigatória entregue com omissão ou divergência de informações identificadas pela SEFAZ. (Acrescentado pela Port. 71/2022)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX - o contribuinte não possuir contabilista, quando obrigado, por período superior a 30(trinta) dias; (Nova redação dada pela Port. 71/2022)

X - por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Superintendência de Controle e Monitoramento - SUCOM, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento, quando prevista na legislação tributária específica; (Nova redação dada pela Port. 214/19)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) (revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

b) (revogado) (Revogado pela Port. 71/2022)

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – (revogado) (Revogado pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFDou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

XXIV - o contribuinte deixar de registrar no Sistema DT-e o "aceite" no termo de credenciamento, quando exigido. (Acrescentado pela Port. 214/19)

XXV - o contribuinte com natureza jurídica de Empresa Simples de Inovação – Inova Simples, quando ultrapassar o limite fixado para o Microempreendedor Individual - MEI, na forma prevista na Lei Complementar (federal) n° 123/2006. (Acrescentado pela Port. 71/2022)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

§ 2° Ainda que já efetuada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, a superveniência de novo evento arrolado nos incisos do caput deste artigo, deverá ser registrada, em acréscimo, como fundamento da referida suspensão.

§ 3° Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis. (Nova redação dada pela Port. 136/17)

§ 4° A suspensão de inscrição estadual, nos termos deste artigo, poderá acarretar a apreensão de todos os documentos fiscais do contribuinte e, se for o caso, a lacração do estabelecimento.

§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.

§ 6° Excepcionalmente, a CCAT/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos:(Nova redação dada pela Port. 144/2021, substituindo a remissão feita às unidades fazendárias, cujas nomenclaturas foram alteradas com a edição do Decreto n° 774, de 29 de dezembro de 2020)

I – intimar o cadastrado a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência, solicitar a baixa da inscrição estadual ou manifestar interesse em manter a referida inscrição no CCE/MT, promovendo a adequação da respectiva CNAE;

II – o não atendimento à intimação, no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, implicará a efetivação da suspensão da inscrição estadual pela CCAT/SUIRP. (efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014) (Nova redação dada pela Port. 144/2021, substituindo a remissão feita às unidades fazendárias, cujas nomenclaturas foram alteradas com a edição do Decreto n° 774, de 29 de dezembro de 2020)

É possível afirmar, portanto, pela possibilidade de suspensão cautelar da inscrição estadual.

Aliado a isso, consta da CI nº 043/2019-CMPC/SEFAZ-MT a seguinte informação:

O contribuinte foi notificado através da Intimação nº 358091/1627/68/2018 (Doc. 01) para retificar os PGDAS-D, em razão da segregação indevida de receita devido à indicação de IMUNIDADE, ISENÇÃO/REDUÇÃO E/OU LANÇAMENTO DE OFÍCIO e consequente falta de recolhimento do tributo estadual.

Uma vez que o contribuinte não atendeu à notificação a inscrição nº. 13.367.918-7 foi suspensa.

(Id. 87780951)

É certo, frente a isso, que inexiste a pretensa ilegalidade descrita na inicial. Assim, notificada a Impetrante, sem que regularize sua situação fiscal, a medida é suspensão se faz imprescindível para resguardo do interesse público.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022